Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 3.320/2004. CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO NO PERCENTUAL DE 8%. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Nos termos da portaria n. 194/2004, que regulamenta a Lei n. 3.320/2004, a Gratificação de Titulação incide sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, em percentuais diversos, que variam de acordo com o curso realizado, até o limite de 30%.
2. Consoante art. 2o, §1o da Portaria 194/2004, os percentuais relativos a cada titulação não serão recebidos cumulativamente, sendo, portanto, incabível a cumulação de cursos de mesma categoria para fins de majoração do percentual da gratificação de titulação.
3. Restou demonstrado que a recorrida faz jus ao pagamento da gratificação de titulação, no percentual de 8%, relativo a título de curso de aprimoramento (IDs 10461801- p. 1 a 3), exsurgindo, portanto, o dever do Estado de implantar em seu contracheque os valores correspondentes.
4. Na hipótese de comprovação do servidor do direito à concessão de gratificação, feito por requerimento administrativo, deve a Administração Pública efetuar o seu pagamento, desde a data do efetivo requerimento. A correção monetária deve seguir a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.